Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a legalidade do recebimento da Gratificação de Titulação (GTIT) por servidor no período determinado e afastar a devolução dos valores. A Administração argumenta que os pagamentos indevidos decorrem de erro operacional e que a boa-fé do servidor não está comprovada, pleiteando a reforma da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores recebidos a título de Gratificação de Titulação (GTIT) pelo servidor, em virtude de interpretação errônea da lei, podem ser restituídos ao erário; (ii) determinar se a boa-fé do servidor em relação ao recebimento indevido de valores impede a restituição.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos a servidor quando o pagamento decorre de erro de interpretação de lei, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 531. A boa-fé do servidor deve ser presumida, considerando que o pagamento foi autorizado pela Administração.4. A interpretação errônea da legislação pela Administração gera no servidor uma legítima expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo a devolução de tais montantes.5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reafirma que a devolução de valores somente é cabível em casos de erro administrativo de natureza operacional ou de cálculo, o que não ocorreu no presente caso, que envolve erro de interpretação normativa.6. O princípio da confiança e da boa-fé, aliados à presunção de legalidade dos atos administrativos, reforçam a irrepetibilidade dos valores já incorporados ao patrimônio do servidor.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, art. 120; Lei no 8.112/1990, art. 46, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB, Tema Repetitivo no 531; TJDFT, Acórdão 1797118, Rel. Esdras Neves, Conselho Especial, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1814070, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024.